Tribunal: STF
Processo: RE 1336178
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA PARA AUXÍLIO-ACIDENTE DIANTE DE CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 2011. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 350/STF, REFERENTE AO RE N. 631.240/MG. AJUIZAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO ESTABELECIDO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO POR MEIO DA ATA N. 217/2020, DE 14/10/2020. AUSÊNCIA, DEMAIS DISSO, DE CITAÇÃO DO INSS NA ORIGEM E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV, da CF. Sustenta que: (i) “se inexiste lei que obrigue a interposição de pedido administrativo, a decisão que fixa um período aleatoriamente acaba, ela mesma, posicionando-se contra a Constituição”; (ii) “em casos de simples conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, não se exige a apresentação de novo pedido administrativo, já que NÃO HÁ NENHUM FATO NOVO que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do INSS”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.105 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”.



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.274.902-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.336.349, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 1.368.861, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator